Tribunal: TJMT
Processo: 0037093-03.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037093-03.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (REPRESENTANTE), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), EMILIO CASSIANO OSSANI - CPF: 022.477.609-61 (EMBARGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
José Antônio Armoa
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta que o acórdão está eivado de omissão, ao argumento de que
esta Corte não analisou corretamente o conjunto probatório.

Aduz que
“o acórdão, bem como a sentença do juízo a quo, atribuiu aos documentos colacionados pelo Embargante e pelo Embargado valores diferentes”.

Ao final, p
ugna, pelo acolhimento dos embargos.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 34132465), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante
José Antônio Armoa
sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação, está eivado de omissão, ao argumento de que
esta Corte não analisou corretamente o conjunto probatório.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ele interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, todos os pontos controversos foram devidamente analisados de forma coerente.

No caso, restou consignado no acórdão que
:

“
Em razão da alegada adulteração documental, que teria sido feita pelo exequente/embargado, foi realizada perícia nos autos, a qual constatou
:

1) A aposição de assinatura de duas testemunhas, no contrato de compra e venda original juntado pelo exequente/embargado;

2) A adulteração da lauda no 1, da Declaração de Quitação,
especificamente em relação à via do embargante.

Por outro lado, a alegada adulteração por parte do embargado não restou comprovada.

Pelo contrário. A perícia realizada nos autos comprovou que a adulteração de conteúdo e assinatura ocorreram na página no 01, da Declaração de Quitação, apresentada pelo embargante às fls. 98/99, senão vejamos:

“[...] Após a verificação dos padrões dos documentos, verificou-se das 04 (quatro) laudas examinadas, apenas a Lauda 01 da via atinente ao embargante (documento fls. 98) apresentou divergência, restando comprovado que a lauda 01 de uma das vias fora alterada em conteúdo e lançamento dos vistos de ciência.

[...]

Desse modo com vistas a identificar qual seria a Lauda Original, qual seja, aquela que fora produzida e assinada juntamente com as demais laudas, e aquela alterada, fora realizada a verificação do tipo de entitamento das canetas utilizadas nos lançamentos dos vistos.

Após a verificação do entitamento, observou-se que ambas as vias foram assinadas com a qual possui pigmentação originada por Phthalocyanine Blue Bn, apresentando coloração uniforme, todavia, verificou-se padrão de entitamento apenas na Lauda 02 da via do embargante e laudas 01 e 02 do Embargado,
sendo que a Lauda 01 da via do embargante apresenta nível de entitamento divergente das demais, sendo verificado que esta via fora assinada com caneta a qual permitia maior nível de entitamento, enquanto as demais foram assinadas com caneta que apresentava “falha” de entitamento (...) onde, dando a perceber que houve maior nível de pressão no lançamento dos vistos na lauda 01 da via do embargante, não sendo identificado tais padrões nas demais laudas dos documentos analisados.

[...]

Nesse sentido, em que pese o acordo entre as partes, restou evidenciado que a lauda 01 da via do embargante apresenta padrão divergente das demais laudas, sendo, constatado, portanto, por este profissional, que tal lauda não apresenta os mesmos padrões de entitamento dos vistos e informações constantes na via apresentada pelo embargado.

[...]

CONCLUSÃO:

A análise nas vias do documento “Declaração de Quitação”, constatou que a lauda 01 (via apresentada pelo embargante – fl. 98) foi alterada por outra com conteúdo e visto distinta da via da embargada, a qual foi tida como original em sua integralidade. [...]” (fls. 130/134) (g.n.)

Aliás, como bem mencionado pela Magistrada Singular, in verbis:

“(....)

conclui-se que o embargante adulterou os juros pactuados no contrato original de 2,5%, reduzindo-o para 1%.

Portanto, o contrato apresentado pelo exequente/embargado e sua renegociação feita por meio da Declaração de Quitação de Instrumento Particular de Venda e Compra (fls. 18/19-feito executivo), é válida e consiste em título executivo extrajudicial.

Por fim, a alegação de excesso de execução não encontra respaldo legal, mormente porque, restou comprovado que foram aplicados os juros de 2,5% contratados às fls. 18/19 (feito executivo).

Por outro lado, deixo de aplicar a pena de litigância de má-fé, uma vez que restou comprovada a adulteração por parte do embargante, bem como a inserção de assinatura das duas testemunhas por parte do embargado (...)” (ID no 22531995)

Desta forma, não tenho dúvidas de que o embargante adulterou os juros pactuados no contrato original de 2,5%, reduzindo-o para 1%
”.
(Id. 25883456
)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020